Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AMEAÇA E ROUBO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES E DA CONTRAVENÇÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente. É imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina.
2. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de perseguição, ameaça, roubo e contravenção penal de vias de fato.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.